Tribunal: STF
Processo: Rcl 75100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo 0000876-36.2022.5.06.0019, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, e do Recurso Extraordinário 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    A reclamante aduz, em síntese, que “trata-se de execução de ação em que a Justiça do Trabalho condenou automaticamente, de forma subsidiária, o ente público, baseando-se em mera presunção de culpa” (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    Os fundamentos que embasaram a referida decisão foram (i) a aplicação do princípio da aptidão da prova, (ii) inversão do onus probandi e (iii) ineficiência da prova produzida pela Fazenda Pública e (iv) a mera inadimplência de verbas trabalhistas pela empresa terceirizada. 



    Não houve comprovação de comportamento sistematicamente negligente nem prova do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. 



    Esta decisão transitou em julgado em 16/05/2024, ou seja, em momento posterior a publicação da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF, do RE 760.931/DF e do enunciado da Súmula Vinculante 10. (doc. 1, p. 2, grifos no original).



    Segundo sustenta:



    [...] Iniciada a execução, a Fazenda Pública ofereceu embargos à execução, com esteio no art. 884, § 5º, da CLT, art. 525, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC, c/c a ADI 2.418/DF, insurgindo-se contra a execução de coisa julgada inconstitucional. 



    O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos [...].



    Portanto, o ato reclamado chancelou a execução de título executivo inexigível, negando vigência ao art. 888, § 5.º, da CLT, ao art. 525, III, §§ 5.º e 7.º, do CPC, à decisão proferida na ADI 2.418/DF, ao enunciado da Súmula Vinculante 10, à ADC 16/DF e ao RE 760.931/DF.



    Diante desse contexto, o ente público almeja a cassação do ato reclamado, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, observando-se os ditames da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF, do RE 760.931 e do enunciado da Súmula Vinculante 10 (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se o ato reclamado, a fim de outra seja proferida em seu lugar, observando-se o que foi decidido na ADI 2.418/DF, na ADC 16/DF, no RE 760.931/DF e na Súmula Vinculante 10. (Doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, o Tema 246 RG e a ADC 16/DF.



    Em suma, alega que o Juízo da 19ª Vara do Trabalho do TRT6 violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, indeferiu o pedido de reconhecimento de inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada o seguinte trecho:



    [...] Inexigibilidade do título



    Em suma, alega o embargante a inexigibilidade do título, com fundamento na ADC 16/DF e o RE 760.931/DF. Cita vasta jurisprudência em favor de seus argumentos. 



    Sem razão. Sabido é que a coisa julgada é um instituto com raízes constitucionais e se encontra assegurada nos artigos 5.º, XXXVI, da Constituição Federal e 6.º, § 3.º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,que traz em seu bojo as ideias de estabilidade e segurança jurídica, de maneira que os conflitos de interesse, uma vez apreciados pelo Poder Judiciário, não voltem a ser discutidos. E, nesse compasso, não mais cabe a nenhum dos Órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas. 



    Em relação à hipótese levantada pelo embargante, este TRT6 já se pronunciou me diversas ocasiões e pelas diversas Turmas do Regional. Neste sentido:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DAEXECUTADA DEVEDORA SUBSIDIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULOEXECUTIVO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. A questão invocada pela executada, em sede de embargos à execução, inequivocamente, está encoberta pela coisa julgada, na medida em que apreciada e decidida por duas instâncias na fase de conhecimento. A coisa julgada é garantia constitucional, insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e os seus limites não podem ser modificados por posterior decisão judicial na fase de execução, conforme disposto no artigo879, § 1º, da CLT. Agravo de petição improvido. (Processo: Ag -0001463-37.2017.5.06.0018, Redator: Ivan de Souza Valença Alves,Data de julgamento: 07/04/2021, Primeira Turma, Data da assinatura: 09/04/2021).



    AGRAVO DE PETIÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀCOISA JULGADA. (...) Na hipótese, a execução encontra limites nos parâmetros da coisa julgada. Assim, não se pode alterar, modificar,nem inovar a decisão exequenda, não se prestando o Agravo de Petição à satisfação diversa do comando que adquiriu a autoridade imutável e indiscutível no primeiro grau. Cumpre às partes e ao juízo observar os parâmetros definidos no Julgado exequendo, sob pena de mitigação do princípio da segurança jurídica que norteia as decisões judiciais. Agravo de Petição ao qual se nega provimento. (Processo: AP - 0001362-41.2014.5.06.0006, Redator: Eneida Melo Correia de Araujo, Data de julgamento: 28/04/2021,Segunda Turma, Data da assinatura: 28/04/2021).



    [...]



    Pelo mesmo motivo, há excesso na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inclusão da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Corrijam-se as contas. 



    Embargos acolhidos, nestes aspectos. 



     CONCLUSÃO 



     Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, resolve o Juízo o seguinte: julgar PROCEDENTES EM PARTE os Embargos à Execução, tudo de acordo com a fundamentação supra (doc. 8, grifos lançados).



    Conforme verificado no sítio do TRT6, e confirmado pelo reclamante, a sentença no processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional, na qual houve a declaração da responsabilidade subsidiária do ente público, transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 16/5/2024. 



    A liquidação da sentença iniciou-se na mesma data: 16/5/2024.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma direção, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator